Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701244-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE GOMES DE SOUZA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não observância da regra da dialeticidade recursal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024 09:54:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator